Tribunal: TJDFT
Processo: 0725199-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725199-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR RIBEIRO GOMES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Intime-se o Agravado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse em realizar acordo, conforme proposto pelo Agravante na petição de ID 28441763, o que se coaduna com o preconizado nos §§ 2o e 3o do art. 3o do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021 08:57:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador